Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-95.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011156-95.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 149.659.339-15 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011156-95.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: OSMAR DE OLIVEIRA COELHO

EMBARGADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO FORMAL CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público estadual aposentado contra acórdão que, em apelação, rejeitou preliminares e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito. O embargante sustentou omissão do julgado quanto à análise da natureza jurídica da paridade remuneratória, que, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, atrairia apenas a prescrição das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que o direito à paridade remuneratória estaria inserido em relação jurídica de trato sucessivo; e (ii) se essa suposta omissão seria suficiente para afastar a prescrição do fundo de direito reconhecida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. Configurada a omissão formal no acórdão embargado, quanto ao enfrentamento da tese jurídica referente à natureza sucessiva da obrigação de paridade remuneratória, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir essa omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Mérito
4. O embargante pretendeu revisão de proventos com base na reestruturação da carreira promovida pela Lei Estadual nº 9.070/2008, sustentando ter direito à paridade remuneratória em razão de aposentadoria com base no art. 6º da EC nº 41/2003. Todavia, a pretensão baseou-se em reenquadramento funcional, ato único de efeitos concretos, sujeito à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5.

A jurisprudência do STJ distingue paridade remuneratória e progressão funcional, reconhecendo que a pretensão ao reenquadramento não configura relação de trato sucessivo. Inviável, portanto, a aplicação da Súmula 85 do STJ ao caso concreto.

6.

A Lei nº 9.070/2008 entrou em vigor em dezembro de 2008, iniciando-se a contagem do prazo prescricional quinquenal. A ação foi ajuizada em março de 2019, ultrapassando o prazo legal. Requerimento administrativo posterior à consumação da prescrição não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

7.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a matéria suscitada nos embargos de declaração considera-se incluída no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos para suprir omissão quanto à análise da tese de trato sucessivo, sem efeitos modificativos no acórdão embargado, o qual se mantém quanto ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão de reenquadramento funcional com efeitos financeiros baseados em reestruturação de carreira configura ato único de efeitos concretos, sujeito à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

"2. O direito à paridade remuneratória não compreende, por si só, direito ao reenquadramento funcional previsto em nova estrutura de cargos."
"3. Requerimento administrativo apresentado após o prazo quinquenal não suspende nem interrompe o curso da prescrição."

Legislação relevante citada:

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 41/2003, art. 6º; CPC, arts.
489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1528387/MT, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.06.2015, DJe 23.06.2015.
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.02.2014, DJe 10.02.2014 (Tema 78/RG).

TJMG, Ap Cível 1.0024.12.131616-0/002, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª

Câmara Cível, j. 11.12.2018.

TJMG, Ap Cível 1.0024.13.170379-5/001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 29.09.2015.

TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.500127-4/001, Rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 10.12.2020.

STJ, AgRg no REsp 1197202/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 04.11.2010, DJe 12.11.2010.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011156-95.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: OSMAR DE OLIVEIRA COELHO

EMBARGADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Osmar de Oliveira Coelho
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, na Apelação registrada sob o nº
. 1011156-95.2019.8.11.0041,
que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito negou provimento ao recurso nos termos do voto da relatora, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que há
suposta
omissão do acórdão em abordar a natureza jurídica da paridade como relação de trato sucessivo
, o que, segundo o embargante, afastaria a prescrição do fundo de direito e atrairia, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Súmula nº 85 daquele Tribunal.

O embargante sustenta que, a decisão embargada incorreu em equívoco ao equiparar o direito à paridade ao enquadramento funcional, tratando ambos como “atos únicos de efeitos concretos” passíveis de prescrição integral. Argumenta que, tal entendimento viola frontalmente o posicionamento reiterado do STJ, segundo o qual o direito à paridade gera efeitos continuados ao longo do tempo e, portanto, configura típica relação de trato sucessivo, não sendo atingido pela prescrição do fundo de direito.

Cita diversos precedentes do STJ, inclusive julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, como o REsp 1.244.632/CE e o AgInt no AREsp 1.584.743/SC, nos quais se firmou o entendimento de que, em hipóteses como a dos autos,
não há prescrição do fundo de direito
, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal.

Sustenta que, há manifesta violação e contradição a inúmeros dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, em especial art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932 e art. 5º, XXXVI, da CF/88 Sustenta que, há manifesta violação e contradição a inúmeros dispositivos infraconstitucionais e constitucionais, aos art. 1º e 2º do Decreto 20.910/1932 e art. 5º, XXXVI, da CF/88, Art. 40, §§4º (redação original) e 8º (EC 20/1998), CF/88; Art. 6º, EC 41/2003; Art. 194, IV, CF/88.

Por fim, o embargante requer o acolhimento dos embargos para fins de
suprimento da omissão apontada e efetivo prequestionamento da matéria
, reiterando que a aplicação da prescrição ao direito à paridade — sem que tenha havido negativa expressa do próprio direito — contraria não apenas a jurisprudência dominante do STJ, mas também dispositivos legais e constitucionais que amparam a pretensão.

Alternativamente, requer a
reconsideração da decisão
, para que seja reconhecida a imprescritibilidade do direito à paridade, com aplicação da Súmula 85 do STJ, limitando-se a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 139035686.

Na sessão virtual realizada entre os dias 10 e 14 de outubro de 2022, a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração interpostos (ID 147440202 – pág. 1).

Inconformado, o Embargante interpôs recurso especial (ID 150766166), alegando violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Sustentou que o acórdão recorrido incorreu em omissão e falta de fundamentação, mesmo após os embargos de declaração, ao deixar de apreciar o direito à paridade de vencimentos — tema que, segundo a tese defendida, não estaria sujeito à prescrição do fundo de direito.

O Ministro
Paulo Sérgio Domingues
, relator do recurso especial (ID 313121863 – págs. 1-5), reconheceu a omissão apontada, deu provimento ao recurso, anulou o acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para nova análise dos embargos de declaração.

Diante disso, os autos foram remetidos de volta a esta Câmara para eventual juízo de retratação, conforme determinação da Vice-Presidência do Tribunal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011156-95.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: OSMAR DE OLIVEIRA COELHO

EMBARGADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Isso porque o acórdão que rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração no processo n. 1011156-95.2019.8.11.0041 foi impugnado por omissão, contradição e falta de fundamentação, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.

O Ministro Paulo Sérgio Domingues acolheu o recurso especial, reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise dos embargos (ID 313121863).

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

– AFASTADA
- REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

2 -
o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença extra petita, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

3 -
No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

4 -
Ajuizada a ação cinco anos após a Lei 9.070, de 2008, que contém a tabela que reestruturou a carreira da parte autora, a pretensão de retificação do ato e percepção das diferenças decorrentes resta fulminada pela
prescrição
do
fundo
de
direito
.

Em suas razões,
recursais,
Osmar de Oliveira Coelho,
sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido analisada a tese de que o direito invocado estaria inserido no contexto de obrigação de trato sucessivo, o que afastaria a prescrição total do fundo de direito, limitando-se apenas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Requereu, portanto, a integração do julgado, com o fim de permitir o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada. Alternativamente, pleiteou a modificação do julgado, para afastar a prescrição do fundo de direito e reconhecer a procedência da ação quanto à revisão dos proventos.

Em que pese o intento da parte embargante de rediscutir a matéria, assiste-lhe
parcial
razão no que se refere à existência de omissão formal no julgado. De fato, verifica-se que não houve enfrentamento explícito da tese jurídica de que a pretensão estaria fundada em prestação de trato sucessivo, o que impõe o acolhimento dos embargos exclusivamente para suprir essa omissão, sem, contudo, alterar a conclusão do julgamento.

Antes de adentrar no exame da tese, é importante relembrar o contexto fático e jurídico que fundamentou o reconhecimento da prescrição.

Osmar de Oliveira Coelho
ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada contra o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
e o
Estado de Mato Grosso
, visando ao
reenquadramento funcional e à adequação de seus proventos de aposentadoria
conforme a
Lei Estadual nº 9.070/2008
, que reestruturou a carreira dos servidores da qual fazia parte.

Alega que, aposentou-se em 2005 como Fiscal de Defesa Agropecuária e Florestal, com proventos integrais e paridade constitucional. Com a nova lei, foram criados níveis e padrões remuneratórios para os servidores ativos, o que, segundo ele, gera direito à adequação de seus proventos com base na paridade entre ativos e inativos — não se tratando de progressão, mas de simples readequação remuneratória.

Afirma que, a prestação tem natureza de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito. Informa que, apenas em 2018 requereu administrativamente o reenquadramento, indeferido sob alegação de prescrição quinquenal, o que motivou a ação judicial em 2019.

Requer, liminarmente, o reconhecimento do direito ao reenquadramento e à imediata revisão dos proventos, com pagamento das diferenças. No mérito, busca a condenação dos réus ao reposicionamento funcional e ao pagamento das diferenças desde 2008, com correção, juros, custas e honorários.

Deixa claro que, seu pedido não trata de paridade genérica, mas de
reenquadramento funcional com repercussão remuneratória
, conforme previsto na Lei nº 9.070/2008.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir paridade remuneratória de progressão funcional. A paridade assegura aos inativos a extensão dos reajustes concedidos aos ativos, mas não garante o reenquadramento em padrões superiores de uma nova estrutura de carreira, que demandam critérios específicos aplicáveis apenas aos servidores em atividade.

A jurisprudência do STJ tem sido firme ao afirmar que o pedido de reenquadramento funcional configura ato único de efeitos concretos, de modo que seu questionamento se submete à prescrição do fundo de direito, conforme previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Assim, não se trata de obrigação de trato sucessivo, como quer fazer crer o embargante. A Súmula 85 do STJ, que excepciona a prescrição apenas das parcelas vencidas, é aplicável somente nos casos em que o direito invocado decorre de relação jurídica continuada previamente reconhecida, o que não se verifica no presente caso.

No presente feito, a reestruturação da carreira deu-se por meio de lei publicada em dezembro de 2008, e é a partir dessa data que se inicia o prazo quinquenal para a propositura da ação. O autor, porém, somente apresentou requerimento administrativo em 2018, ou seja, dez anos após o fato originador da pretensão, e ajuizou a ação em 2019. Dessa forma, o direito de ação encontrava-se integralmente fulminado pela prescrição do fundo de direito, sendo incabível o acolhimento da tese de trato sucessivo.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Osmar de Oliveira Coelho
contra sentença proferida pelo
Juízo da

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer, registrada sob o n. 1011156-95.2019.8.11.0041
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia a respeito das diferenças entre os proventos do autor, servidor aposentado, e os vencimentos do servidor público efetivo no cargo atual de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, classe B, nível 6.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Requerente é servidor público estadual desde
22-03-1995
, e aposentou no cargo de
Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal, Classe B, nível 6
, em
12-10-2005,
conforme
Ato nº 7.738/2005
,
com subsídios integrais no valor de R$ 3.137,36 (três mil, cento e trinta sete reais, trinta e seis centavos),
contando
com
35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de serviços prestados
, com
62 (sessenta e dois) anos de idade,
conforme se verifica do ID n. 95593460
.

Verifica-se ainda, que o Requerente, ora Apelante, interpôs requerimento administrativo n. 81373/2018, pugnando pela progressão funcional e paridade com os servidores da ativa; todavia, foi indeferido pela Administração Pública, sob o fundamento de que o direito do Requerente foi atingido pelos institutos da prescrição e decadência, conforme minuciosamente demonstrado, vez que, repita-se, este aposentou em 11.10.2005 (data do ato de aposentadoria), todavia realizou o pleito somente em 21.02.2018, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Diante desses fatos, a parte autora interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que apesar de ter se aposentado com direito a paridade os Requeridos tem se negado a garantir tal pleito e efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria com base nas legislações aplicáveis aos servidores da ativa.

Destaca que, o Requerente foi aposentado com base no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que lhe garante paridade, tal instituto possui requisitos taxativos e cumulativos e o autor preencheu todos, quando da sua aposentadoria.

Afirma que, o cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal, teve a nomenclatura alterada para Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, conforme se infere da Lei n. 9.070/2008.

Por fim, pugna para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedente para determinar que os Requeridos garantam o direito à paridade ao Requerente, bem como efetuem o pagamento dos proventos de aposentadoria na mesma proporção dos servidores da ativa (atualmente no importe de R$ 13.293,94 {treze mil duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), enquadrados na carreira dos servidores do INDEA/MT, conforme a Lei 9070/08, alterada pelas Leis nº. 10.041/2014 e 10.573/2017.

O Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ante a ocorrência da prescrição, razão pela qual, insurge o Recorrente sustentando que, a não ocorrência da prescrição, uma vez que a ação tem por objeto prestação de trato sucessivo, pela condenação dos Requeridos às parcelas que vierem a vencer no curso da presente ação.

Pois bem.

In casu, é incontroverso que o
Autor é servidor público estadual desde
22-03-1995
, e aposentou no cargo de
Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal, Classe B, nível 6
, em
12-10-2005,
conforme
Ato nº 7.738/2005
,
com subsídios integrais no valor de R$ 3.137,36 (três mil, cento e trinta sete reais, trinta e seis centavos),
contando
com
35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias de serviços prestados
, com
62 (sessenta e dois) anos de idade,
conforme se verifica do ID n. 95593460
.

Constata-se ainda que, a Lei n.
9.070/2008 de 24-12-2008, reestruturou a Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, in verbis:

[...]

Dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, e dá outras providências.

[...]

Art. 39 A nomenclatura dos cargos da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal passa a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta lei.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 7.242, de 30 de dezembro de 1999, Lei n° 7.705, de 04

de julho de 2002 e Lei nº 8.271, de 29 de dezembro de 2004.

[...]

Em que pesem as alegações da autora, tenho que há
prescrição
do
fundo
de
direito
tal como reconhecido na sentença em relação à pretensão referente aos efeitos da Lei Estadual 9070/2008.

É cediço, conforme Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que nas relações de trato sucessivo a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas.

Contudo, no caso em tela, não se trata de
prescrição
de parcelas de trato sucessivo, mas de insurgência acerca de ato único de posicionamento na carreira.

Nesses casos, aplica-se a modalidade de
prescrição
quinquenal do fundo de direito, prevista no Decreto nº
20.910
/1932:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE nº 561.836/RN
, sob o regime de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que o termo inicial para incorporação do índice de conversão dos vencimentos em URV é a data de vigência da legislação que reestruturou a remuneração da carreira:

(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação (...) com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento (...) não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que (...) percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação
remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação
.
Assim, o termo 'ad quem' da incorporação (...) é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão
(...) do índice devido em cada caso, realizada após aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria".

(
RE nº 561.836/RN
, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/2/2014 - com repercussão geral)

Tal entendimento deve ser aplicado analogicamente ao caso dos autos.

Ou seja, o termo inicial da
prescrição
quinquenal do fundo de direito, quando há
reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, é a data de início de vigência da lei de reestruturação.

No caso dos autos, a Lei (que passou a vigorar em dezembro de 2008) promoveu
reestruturação
remuneratória
Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, que entrou em vigor janeiro de 2009.

Dessa forma, o prazo final para o ajuizamento da presente ação ocorreu em
janeiro de 2014
. Como a demanda só foi proposta em
19 de março de 2019
, deve ser reconhecida a
prescrição
do fundo de direito.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - APELAÇÃO - PAGAMENTO DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO -
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO - TERMO INICIAL - DATA DO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL PREVISTO NA LEI - TRANSCURSO DE 5 ANOS - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 - O posicionamento do servidor na carreira se consolidou com a publicação das Lei Estadual nº 15.462/05, que estabelecem as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde e o posicionamento dos servidores.

2 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça" o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a
prescrição
incide sobre o próprio fundo de direito". (
AgRg no REsp 1528387/MT
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).

3 - Transcorridos mais de cinco anos
entre
a data do enquadramento dos servidores na carreira e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a
prescrição
do fundo de direito.

4 - Desprovimento do recurso, com alteração do dispositivo.

(
TJMG
-
Apelação Cível 1.0024.12.131616-0/002
, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da sumula em 19/12/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA EXTINTA MINASCAIXA. REAJUSTE DE 10%. DECRETO ESTADUAL Nº 36.829/95.
REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA. LEI 15.470/05. NOVOS PADRÕES REMUNERATÓRIOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 5 ANOS DA EXTINÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO ANTERIOR.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO.

O advento dos novos padrões de vencimentos oriundos da
reestruturação
da carreira a qual pertence o autor implicou na extinção do padrão remuneratório que serve de base ao reajuste reclamado na inicial (10% previsto no Decreto 36.829/95).
Com efeito, resta prescrito o próprio fundo de direito quando ajuizada a ação após cinco anos da extinção do padrão remuneratório que serve de base ao reajuste reclamado na inicial
.

(
TJMG
-
Apelação Cível 1.0024.13.170379-5/001
, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2015, publicação da sumula em 07/10/2015)

Além do mais, cumpre destacar que
, o Requerente, ora Apelante, interpôs requerimento administrativo n. 81373/2018, somente no ano de 2018, pugnando pela progressão funcional e paridade com os servidores da ativa; todavia, foi indeferido em 23-05-2018, pela Administração Pública, conforme se infere do ID n. 95593495 - Pág. 8.

Desse modo, não há como falar em reabertura/suspensão do lapso prescricional.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - HEMOMINAS - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL DA CARREIRA DE ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005, QUANDO O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO - OCORRENCIA
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DO ART.
1º
DO DECRETO FEDERAL Nº
20.910
/1932 - MEDIDAS QUE NÃO REABREM O PRAZO PRESCRICIONAL.

As ações pessoais contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, nos termos do art.
1º
do Decreto Federal nº
20.910
/1932.

". Precedentes."(STJ, EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/12/2016) [Destaquei]

"
O requerimento administrativo formulado quando já operada a
prescrição
do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional
. Precedente do STJ." (
AgRg no REsp 1197202/RJ
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)

(
TJMG
- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.500127-4/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da sumula em 16/12/2020) [Destaquei]

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, e
afasto
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela parte autora.

No mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Osmar de Oliveira Coelho
.

É como voto.

[...]

Ainda que o embargante busque revisar o acórdão com base em divergências jurisprudenciais ou supostas interpretações equivocadas de normas legais e constitucionais, não cabe aos embargos de declaração rediscutirem o mérito da decisão, tampouco reavaliar o conjunto probatório ou os fundamentos jurídicos que levaram à conclusão anterior. A via aclaratória tem função integrativa e não substitutiva da decisão judicial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam ao simples inconformismo com o resultado do julgamento, tampouco à reanálise de matéria já decidida. Eventuais alegações de afronta à Constituição ou à legislação infraconstitucional devem ser objeto dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não podem ser revistas nesta fase processual.

Ressalte-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que estes sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente omissão ou outro vício.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos. para suprir a omissão apontada,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado quanto ao reconhecimento da
prescrição do fundo de direito
, com a consequente impossibilidade de apreciação do mérito da pretensão deduzida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025